Tribunal: TJDFT
Processo: 0715865-05.2018.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

1. Nos termos do art. 100 do CPC, o benefício da justiça gratuita deferido em decisão interlocutória proferida antes da citação deve ser impugnado na contestação, sob pena de preclusão.

2. O dano moral indenizável pressupõe dor física e/ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, atingindo seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, tristeza, angústia ou outro sentimento negativo.

3. A constatação de fraude na contratação de serviços de internet, telefonia e TV a cabo, por si só, não enseja indenização por dano moral. Deve ser demonstrado que as consequências do ato ilícito foram graves a ponto de violar o direito de personalidade do consumidor.

4. Nos termos do art. 86 do CPC, “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.